Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-37.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – Réu que deixou de contestar a ação, apresentando imediatamente as contas – Cálculo satisfatório – Ausência de impugnação específica pela autora – Cerceamento de defesa não configurado – Tabela FIPE que é apenas uma referência do valor de veículo usados e não vincula a venda em leilão – Saldo devedor da autora bem

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – Réu que deixou de contestar a ação, apresentando imediatamente as contas – Cálculo satisfatório – Ausência de impugnação específica pela autora – Cerceamento de defesa não configurado – Tabela FIPE que é apenas uma referência do valor de veículo usados e não vincula a venda em leilão – Saldo devedor da autora bem demonstrado – Sentença mantida na esteira do art. 252 do RITJSP.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.